Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-04.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Pena. Circunstâncias atenuantes. Gratuidade de justiça. Danos materiais.

1 - As circunstâncias atenuantes não conduzem à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).

2 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.

3 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal).

4 – Havendo pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo da vítima por exame de avaliação econômica indireta, deve o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, IV).

5 - Apelação não provida.